Tribunal: TJDFT
Processo: 0712838-12.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712838-12.2021.8.07.0006 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: JOEDILSON DO CARMO ARAUJO, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SAFRA S A D E S P A C H O BANCO BMG SA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 64676079. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator